Tribunal: STF
Processo: AI 768653
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Lei Complementar nº 857/99/SP. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. ADI nº 2.887/SP-STF. Direito adquirido. Requisitos. Concessão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Esta Corte, no julgamento da ADI nº 2.887/SP, declarou parcialmente procedente a ação proposta em face da LC nº 857/99/SP para assegurar a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia aos servidores que já houvessem implementado as condições legais para aquisição desse benefício.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que o agravado já havia implementado os requisitos necessários ao gozo do direito, quando do advento da LC nº 857/99, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.